Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-74.2020.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000103-74.2020.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIONGO IMOVEIS S.A. - CNPJ: 05.149.576/0001-39 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SUB-PROCURADORIA GERAL DE MEIO AMBIENTE - SUBPGMA (EMBARGADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000103-74.2020.8.11.0082

EMBARGANTE: GIONGO IMOVEIS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, determinou o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial, julgando prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve decisão
extra petita
; (ii) se a determinação de nova perícia viola o princípio do livre convencimento motivado; (iii) se ocorreu preclusão do direito de impugnar o laudo pericial; (iv) se houve extrapolação na atuação do Ministério Público; e (v) se a ausência de intimação da agravante sobre o parecer ministerial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A determinação de nova prova pericial em sede de Remessa Necessária não configura decisão
extra petita
, mas sim exercício do poder instrutório do juiz, visando o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa.

4. Quanto à alegada violação ao princípio do livre convencimento motivado do juízo de primeira instância, no caso em tela, a decisão monocrática não usurpou a competência do juízo
a quo
, mas sim determinou a produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria discutida não estava suficientemente esclarecida.

5. No que tange à alegação de preclusão temporal do direito de impugnar o laudo pericial, é mister salientar que, diante da relevância da prova para o deslinde da causa, o magistrado pode determinar a realização de nova perícia de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, que preconiza: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

6. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não se limita aos pedidos das partes, podendo requerer diligências necessárias ao esclarecimento da causa.

7. No que concerne à alegada ausência de intimação da agravante acerca do parecer do Ministério Público, que foi pelo provimento do apelo do ente público estadual, tal argumento não se sustenta, uma vez que a decisão monocrática não se baseou exclusivamente no parecer ministerial, mas sim na análise dos autos e na constatação da necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais para a formação do convencimento judicial para o julgamento justo do recurso de apelação com remessa necessária diante da divergência entre o laudo pericial e a manifestação técnica do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a determinação de nova prova pericial em sede de remessa necessária, já que visa o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1898335/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/03/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000103-74.2020.8.11.0082

EMBARGANTE: GIONGO IMOVEIS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Giongo Imóveis S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 215776198, que em remessa necessária retificou a sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova prova pericial com a devida conclusão acerca da metodologia adotada pelo órgão ambiental, julgando prejudicado o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a agravante defende que o
decisum
merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) houve prestação jurisdicional diferente da postulada pelo agravado em sede de recurso de apelação, o que configura decisão
extra petita
; b) a decisão monocrática agravada viola sobremaneira o princípio do livre convencimento fundamentado/motivado do Juízo de piso, uma vez que o magistrado, em sua independência funcional, possui a liberdade de formar o seu entendimento a partir das provas presentes nos autos, conquanto fundamente as razões que o levaram a formação da sua decisão; c) preclusão temporal ao direito de impugnar o laudo pericial; d) limitação da autuação do Ministério Público quando este não faz parte da demanda, já que, no caso, o Parecer Ministerial colacionado nos autos sob o Id. 213889657 ultrapassou toda e qualquer baliza da imparcialidade, tendo o Ministério Público, inclusive intervisto na demanda para perquirir a produção de novas provas que sequer foram requeridas pelo Estado de Mato Grosso e, e) ausência de intimação da agravante acerca do parecer do Ministério Público.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso de agravo interno para que este Tribunal ratifique a sentença e negue provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões no id. 232328677.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000103-74.2020.8.11.0082

EMBARGANTE: GIONGO IMOVEIS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Giongo Imóveis S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 215776198, que em remessa necessária retificou a sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova prova pericial com a devida conclusão acerca da metodologia adotada pelo órgão ambiental, julgando prejudicado o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...].
Na origem, a ação foi ajuizada por Gionco Imóveis S/A, objetivando a anulação do Auto de Infração no. 116492, alegando, em síntese: a) prescrição da pretensão punitiva; b) cerceamento de defesa; c) ausência de nexo de causalidade e ilegitimidade passiva; e e) passivo anterior a 22-07-2008 e da adesão ao PRA.

Após a realização de perícia judicial, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, por entender
que o fogo que se alastrou pela propriedade do requerente teria se originado na propriedade rural vizinha e adentrado a sua, pela porção norte, por intermédio da ação dos fortes ventos que atingiram o local.

Veja-se:

[...].1.5. PRETENSÕES DA PARTE REQUERENTE.

A parte requerente, GIONGO IMÓVEIS S/A, almeja a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 116492, por conseguinte, a declaração de inexistência e/ou cancelamento da multa e do débito administrativo. Para tanto, alega não ter dado causa ao incêndio e, via de consequência, aos danos ambientais dele decorrentes, constatados pelo
Relatório Técnico n. 00232/2007/GGDC/SUDEC
, que, por seu turno, originou o Auto de Infração n. 116492, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 696.312,89 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e doze reais e oitenta e nove centavos) em seu desfavor.

Pois bem.

Analisando detidamente o laudo pericial constata-se que razão assiste ao autor.

Nesse contexto, urge transcrever excertos do aludido laudo que subsidiam tal conclusão, senão vejamos:

[...]

Ao observar o Mapa temático no 07, se vê uma grande quantidade de focos de calor espalhados pelos imóveis vizinhos, e que se propagaram de uma área a outra, por ação do vento (que é um dos meios mais eficazes de propagação de focos de incêndio, resultando, inclusive, em maior dificuldade de controle sobre os tais), indicando que o fogo que adentrou pelo extremo norte, da área periciada, teve origem na fazenda vizinha.

O Mapa 07, por sua vez, revela em ordem cronológica o horário de incidência dos focos. Nota-se que próximo à divisa do imóvel periciado, no dia 25/08 foi registrado um foco às 04:37:00 h. No dia 27/08, às 02:30:00 h, é registrado então um foco dentro do imóvel periciado e, um pouco mais tarde, registrou-se outros três, um às 13:50:00 h, outro foco, às 20:55:00 h, indicando uma propagação do fogo em virtude da intensidade de vento, com persistência de mais focos de calor ao norte, e um outro as 03:00:00 h, na porção sudoeste, ou seja, é possível perceber, que o fogo, tem seu início (conforme data de detecção do foco), no dia 25/08/2007, na porção norte, com posterior propagação que adentra a propriedade periciada, no dia 27/08.

[...]

Quanto ao caminhamento do fogo, observando uma porção da imagem Landsat_5 de 11/09/2007, é possível perceber, que o fogo entra na fazenda Santa Mônica pelo norte, (flanco superior esquerdo da propriedade), oriundo de outra propriedade vizinha, cujos ventos predominantes, apresentavam direção entre 188o e 192o, na direção Sudoeste (Mapa 12), além de que, é possível notar no Mapa 08 (abaixo) a dinâmica do fogo, que queima em formato de “cunha invertida” na direção da propagação do vento, consoante variação e predominância do mesmo, conforme figura abaixo.

[...]

9- CONSIDERAÇÕES

[...]

Faz-se necessário observar, que existem erros na localização de focos de queima; - “cerca de 80% dos focos estão em um raio de 01 km das coordenadas indicadas. Para os sensores VIIRS dos satélites mais novos NPPSuomi e NOAA-20, o erro máximo na acurácia é de aproximadamente 400 m, ou seja, um píxel (um elemento de resolução da imagem)”. (INPE 2023).

Como é bem sabido, “foco de calor”, não aponta imperiosamente uma ocorrência de fogo, podendo na verdade demostrar uma atividade calórica elevada nas proximidades de um determinado local, indicado como foco; - Ademais, até mesmo outros fenômenos como “bolsões de ar quente” ou até mesmo “fumaça aquecida” resultante de um incêndio nas proximidades, também podem vir a induzir a uma “falsa” detecção de focos de calor pertinente a sua exata localização por satélites, ou seja, as informações dos satélites utilizados podem apresentar erros da ordem entre 375 m, podendo chegar até 6,00 Km (para sensores VIIRS dos satélites mais novos NPP-SUOMI e NOAA-20), da localização real do foco. (INPE 2023).

Apesar de todo esforço empregado pelo INPE há décadas, no intuito de melhorar e minimizar fenômenos das queimadas, tal monitoramento dos incêndios florestais no Brasil, ainda é deficitário, devido às limitações técnicas inerentes ao sistema utilizado e também devido a falta de estudos básicos sobre o comportamento do fogo e as características ambientais associadas à ignição e propagação dos incêndios nos diversos ecossistemas brasileiros.

De acordo com Razafimpanilo et ale (1995 apud Batista 2004), a eficiência do monitoramento de incêndios por satélites depende de informações prévias do ambiente, tais como: características do material combustível, informações sobre regeneração natural e fenelogia da vegetação (estudo do desenvolvimento da planta, ao longo de suas diferentes etapas), condições climáticas, etc. Ugarte et ale (2003 apud Batista 2004), afirma que a variabilidade espacial e temporal da temperatura e da reflectância do ambiente são importantes problemas a serem considerados nos algoritmos de detecção de incêndios por meio de imagens de satélite.

É importante afirmarmos que determinados atributos, como tonalidade, cor, rugosidade, forma entre outros em interpretação de imagens de satélite, são resultados de combinação multiespectral, e correspondem às diferentes ações antrópicas provocadas no solo. Portanto quanto à acurácia, nos dias atuais, assim como antes, é absolutamente possível, que haja deslocamentos em relação ao foco de calor detectado e imagens de satélite

Outro ponto que merece destaque, em relação ao Relatório Técnico no. 00232/2007/GGDC/SUDEC, é a nota de rodapé, impressas nas cartas imagens que seguem o referido Relatório, “A interpretação visual de Imagens de satélites aplicadas na produção de mapas temáticos está sujeito a diferenças em função do interprete, e através da resolução e tratamento da imagem”.

[...]

10 - CONCLUSÃO

No caso em comento, da análise dos fatos, das informações contidas nos autos e obtidas na vistoria “in loco” relacionadas às características físicas do imóvel e do mapeamento digital que corroboraram para a emissão do laudo pericial, é perfeitamente possível afirmar que:

I)

O Relatório Técnico no. 00232/2007/GGDC/SUDEC, foi confeccionado se baseando nas imagens de satélite: a) ano de 2006 (antes); b) Cbers do dia 15/08/2007, (antes); c) Cbers do dia 10/09/2007, após devastação da área pelo fogo;

II)

Para a confecção do referido Relatório Técnico, a analista do meio ambiente Cristina Ferreira de Moraes, alocou no mapa principal, o foco de calor detectado no dia 27/08/2007, dentro da propriedade periciada e apenas mais dois focos no entorno da propriedade, utilizando imagens Cbers do dia 15/08/2009, e 10/09/2007 concluindo com isso, que o ponto de origem do fogo, é o foco detectado dentro da propriedade, ignorando demais focos, que partiam em direção ao norte da propriedade pelo flanco esquerdo, bem como a ordem cronológica destes;

III)

Importa-nos afirmar, que a imagem de satélite Landsat 5 de 26/08/2007 (Mapa 5), mostra com bastante evidência, uma determinada área com aspecto de queimada ao norte da Fazenda Santa Mônica, assim como um foco de calor detectado no dia 25/08/2007, as 04:37:00 Hs, próximo a esta mesma área;

IV)

IV) Frisa-se que para a confecção do Relatório Técnico 0232, não foi levada em consideração nenhuma outra variável, a fim de se estabelecer o caminho do fogo, tão pouco o foco inicial; V) A queimada ocorrida na Fazenda Santa Mônica trata-se de incêndio provocado por fogo oriundo da propriedade vizinha, ao norte (flanco superior esquerdo da propriedade), sendo propagado por ventos predominantes, soprados entre os dias 25/08/2007, na direção 122o SE, velocidade média de 0,6 m/s, e dia 27/08/2007, com direção 192o SW, velocidade média entre 2,00 m/s e 6,1 m/s. como atestam as cicatrizes de queimada em forma de cunha invertida, e aparentes nas imagens de satélite que acompanham este laudo. VI) Conclui-se que, o fogo adentrou no imóvel periciado, originando o AI por queima, na “janela temporal” compreendida entre 25/08/2007 e 11/09/2007.

Desta feita, é possível concluir que o fogo que se alastrou pela propriedade do requerente teria se originado na propriedade rural vizinha e adentrado a sua, pela porção norte, por intermédio da ação dos fortes ventos que atingiram o local.

O laudo pericial ainda destacou a falibilidade do Relatório Técnico n.o 00232/2007/GGDC/SUDEC, haja vista que este teria contemplado
apenas um foco de calor 27/08/2007, ocorrido dentro da propriedade, - negligenciando os demais focos no entorno, bem como a cronologia destes, enquanto os Mapas 7 e 7.1 elaborados por este expert contemplou um número maior de focos de 25/08 a 12/09/2007.

Ainda sobre a falibilidade do referido relatório, acrescentou que:

[...] a identificação de áreas queimadas presume-se dois fatores determinantes: acurácia e exatidão. Tais elementos não foram evidenciados no objetivo do Relatório Técnico, portanto o correto seria que objetivo fosse à verificação de possíveis queimadas, estimando possíveis áreas afetadas no entorno e dentro da propriedade.

Os dados de focos de calor utilizados foram os de 15/07/2007 a 25/09/2007 especificamente, realizada interpretação visual através de imagem de satélite CBERS II, na qual se verifica “cicatrizes de fogo”. Tais dados referem-se exclusivamente a incidência de único foco de calor registrado no dia 27/08/2007, dentro da propriedade e demais focos fora da propriedade que foram ignorados da confecção da imagem principal.

Ao observarmos o mapa temático (MAPA 7), elaborado para confecção deste laudo pericial, percebe-se cerca de 21 focos fora e 01 apenas dentro da propriedade, além do que, muitos antecedem o foco constatado dentro do perímetro da Fazenda Santa Mônica, evidenciando a baixa confiabilidade nos dados demarcados no Relatório Técnico.

Evidenciou a confusão que o relatório técnico faz quanto ao termo “foco de calor”, ao empregá-lo para designação de incêndio, já que aquele pode evidenciar desde fenômenos como “bolsões de ar quente” ou mesmo “fumaça aquecida”, senão vejamos:

[...] Já, em relação à conclusão do Relatório Técnico 00232/2007, o mesmo constatou que a propriedade "Fazenda Santa Mônica" de posse de "Indústria e Mineração de Calcário Victoria LTDA-IMCAV", de n° de protocolo 99173/2005 localizada no município de Paranatinga, teve no período proibitivo 1 (um) registro de foco de calor dentro dos seus limites: dia 27/08/2007, e teve outros registros de focos de calor (dias: 27/08/07) nas proximidades da propriedade”, como já foi explanado anteriormente, “foco de calor”, não aponta necessariamente uma ocorrência de fogo, podendo na verdade demostrar uma atividade calórica elevada nas proximidades de um determinado local, indicado como foco; - Ademais, até mesmo outros fenômenos como “
bolsões de ar quente” ou mesmo “fumaça aquecida”
resultante de um incêndio nas proximidades, podem vir a induzir a uma “falsa” detecção de focos de calor.

Por fim, para estancar quais dúvidas a respeito da ausência de responsabilidade do autor na causação do incêndio, transcreve-se a resposta do perito judicial ao quesito do Estado de Mato Grosso n.o 35 e 36,
in verbis
:

35 - O fogo teve origem fora da propriedade ou posse?

Resposta do Perito: Sim. O fogo que adentrara a referida propriedade e devastou a área pelo fogo, foi proveniente do imóvel vizinho ao norte (flanco superior esquerdo da propriedade), sendo propagado pelos ventos predominantes, soprados no dia 25/08/2007, na direção 122o SE, com velocidade média de 0,6 m/s e no dia 27/08/2007, na direção 192o SW, 222o SW e 170o SE, com velocidade variando entre 2,00 m/s a 6,1 m/s; - Como atestam as cicatrizes em forma de cunha invertida, e certificadas nas imagens de satélite que acompanham este laudo.

36 - É possível determinar o período e o local inicial da origem do fogo através de procedimentos metodológicos utilizando imagens de satélites? Apresentar resultados.

Resposta do Perito: Sim. Ver Mapa 12, o qual demonstra que o fogo que adentrara a referida propriedade e devasta a área pelo fogo, é proveniente do imóvel vizinho ao norte (flanco esquerdo superior da propriedade), sendo propagado pelos ventos predominantes, soprados no dia 25/08/2007, na direção 122o SE, com velocidade média de 0,6 m/s e no dia 27/08/2007, direção 192o SW, 222o SW e 170o SE, com velocidade variando entre 2,00 m/s a 6,1 m/s; - Como atestam as cicatrizes em forma de “cunha invertida”, e certificadas nas imagens de satélite que acompanham este laudo.

Desse modo, conclui-se pela inexistência de conduta da parte requerente em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 116492, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que que não deu causa, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Sobre a petição do Estado de Mato Grosso protocolizada em id. 129136184, por meio da qual questiona a metodologia utilizada pelo expert especialmente por não utilizar ferramenta disponível (gratuita e de conhecimento público) que demonstra com precisão a metodologia utilizada pela equipe técnica a respeito da origem do fogo, a saber: imagens dos satélites MODIS Terra e Aqua, verifica-se que se trata de impugnação extemporânea ao laudo pericial.

O requerido não apresentou qualquer justificativa ou motivação legítima para somente em setembro de 2023 ter impugnado a metodologia utilizada pelo perito, já que em 26/05/2023, ao ser intimado para se manifestar a respeito das conclusões do laudo, limitou-se a pugnar pelo prevalecimento da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

Sendo assim, reputo preclusa a oportunidade do requerido em se manifestar sobre o laudo, bem como as ponderações apresentadas em id. 129136184.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, DECLARO NULO o Auto de Infração n. 116492, lavrado em face do autor, uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade. [...].

Irresignado com a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso requer a sua reforma, alegando, em síntese, que
houve prova efetiva dos danos, inclusive contestada mediante documentos técnicos que indicam os danos ambientais, o nexo de causalidade e local de ocorrência, conforme ID n. 129136184 e ss., o que não considerado pelo juízo de piso. Motivos que reforçam a higidez do auto de infração.

Pois bem.

É notório que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade administrativa por infração é subjetiva. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ:
“como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020) [Destaquei].

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AMBIENTAL – QUEIMADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – FOGO DE INCÊNDIO PROVENIENTE DA ÁREA VIZINHA – IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto não restou demonstrado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0007496-77.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – USO DE FOGO – NA ORIGEM – PEDIDOS FORAM JULGADOS PROCEDENTES PARA DECLARAR NULO O AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO DE MOTIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DEVE SER MANTIDA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – DESPESAS – ART. 82, §2o CPC – HONORÁRIOS – TEMA 1076 – STJ – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3o), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ).

3. De acordo com o Código Florestal – Lei no 12.651/2012 (art. 38): § 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. (grifou-se).

4. De acordo com o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o): § 6o No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

5. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que anulou o Auto de Infração. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

6. De acordo com o CPC (art. 82, §2o): “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Assim, se a parte autora antecipou custas, em caso de sucumbência do Estado de Mato Grosso, este deve arcar com tal ônus.

7. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada no Tema Repetitivo no 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

8. Recurso adesivo provido.

9. Sentença retificada em sede de reexame necessário.

(N.U 0002397-07.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO POR REALIZAÇÃO DE QUEIMADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3o), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ).

3. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário.

4. De acordo com o Código Florestal: art. 38 (...) § 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

5. Na responsabilidade administrativa, o ônus da prova do nexo de causalidade incumbe ao Estado, na pessoa da autoridade competente para fiscalização e autuação.

6. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que concedeu a segurança do
mandamus
.

7. Recurso desprovido.

8. Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

(N.U 1013461-96.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DO ENTE ESTADUAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – USO IRREGULAR DO FOGO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA EM SEDE DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – REPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA REGIDA PELA TEORIA SUBJETIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA – INSUFICIÊNCIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO – AUTO DE INFRAÇÃO DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

1 - No campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (...) (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).

(N.U 0001866-68.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Assim, para que haja responsabilização administrativa em matéria ambiental, necessário que se façam presentes: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

A necessidade do nexo de causalidade foi reforçada pelo Código Florestal – Lei no 12.651/2012 (art. 38). Confira-se:

§ 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o
nexo de causalidade
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado (Destaquei).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o):

§ 6o No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares,
a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.
(Destaquei).

Ocorre que, no caso dos autos, foi realizada a perícia judicial que concluiu que a queimada atestada no auto de infração no 116492 decorreu da propriedade vizinha. Confira-se:

[...].II) Para a confecção do referido Relatório Técnico, a analista do meio ambiente Cristina Ferreira de Moraes, alocou no mapa principal, o foco de calor detectado no dia 27/08/2007, dentro da propriedade periciada e apenas mais dois focos no entorno da propriedade, utilizando imagens Cbers do dia 15/08/2009, e 10/09/2007 concluindo com isso, que o ponto de origem do fogo, é o foco detectado dentro da propriedade, ignorando demais focos, que partiam em direção ao norte da propriedade pelo flanco esquerdo, bem como a ordem cronológica destes;

III) Importa-nos afirmar, que a imagem de satélite Landsat 5 de 26/08/2007 (
Mapa 5
), mostra com bastante evidência, uma determinada área com aspecto de queimada ao norte da Fazenda Santa Mônica, assim como um foco de calor detectado no dia 25/08/2007, as 04:37:00 Hs, próximo a esta mesma área;

IV) Frisa-se que para a confecção do Relatório Técnico 0232, não foi levada em consideração nenhuma outra variável, a fim de se estabelecer o caminho do fogo, tão pouco o foco inicial;

V) A queimada ocorrida na Fazenda Santa Mônica trata-se de incêndio provocado por fogo oriundo da propriedade vizinha, ao norte (flanco superior esquerdo da propriedade), sendo propagado por ventos predominantes, soprados entre os dias
25/08/2007
, na direção
122o SE, velocidade média de 0,6 m/s
, e dia
27/08/2007
, com direção
192o SW, velocidade média entre 2,00 m/s e 6,1 m/s.
como atestam as cicatrizes de queimada em forma de cunha invertida, e aparentes nas imagens de satélite que acompanham este laudo.

VI) Conclui-se que,
o fogo adentrou no imóvel periciado, originando o AI por queima, na “janela temporal” compreendida entre 25/08/2007 e 11/09/2007
. [...]. [Destacado no original].

Por outro lado, após a realização da perícia, o Estado de Mato Grosso apresentou Manifestação Técnica no. 07/CFFL/SUF/SEMA/2023, na qual afirmou que
se o perito tivesse utilizado as imagens dos satélites Terra, MODIS, 7-2-1, Corrected Reflectance e Aqua, MODIS, 7-2-1, Corrected Reflectance, correspondentes às datas de 25/08/2007, 26/08/2007, 27/08/2007 e 29/08/2007 com todo o conhecimento demonstrado no laudo pericial, a resposta seria sim, o fogo originou dentro da propriedade autuada
(id. 203589293).

Quanto a referida impugnação à metodologia utilizada no laudo pericial, a Magistrada Sentenciante assinalou que tal impugnação era extemporânea, já que apresentada após o encerramento da instrução processual, bem como que, quando intimado para manifestar sobre o laudo pericial, o Estado de Mato Grosso se limitou a pugnar pelo prevalecimento da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

Todavia, apesar da apresentação da manifestação técnica depois da impugnação ao laudo pericial, entendo que tal contradição influencia diretamente no pedido de anulação do auto de infração e, por consequência, da multa administrativa, de modo que se faz necessária nova perícia, nos termos do artigo 480 do CPC
[1]
, uma vez que a referida prova pericial não se mostrou suficiente para dirimir todas as dúvidas em relação ao nexo causal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE RETRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA MESMA FUNÇÃO – SEM REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015)

2. O art. 86,
caput
, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. Ausência de redução de capacidade.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1027104-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022). [Destaquei].

Desse modo, considerando que a matéria não está suficientemente esclarecida, impõe-se a retificação da sentença para que seja realizada nova prova pericial.

Ante o exposto, em Remessa Necessária,
retifico
a sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada nova prova pericial, com a devida conclusão a respeito da metodologia adotada pelo órgão ambiental, restando
prejudicado
o apelo.
[...].

Pois bem.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma sob os seguintes fundamentos: a) prestação jurisdicional diversa da postulada pelo agravado em sede de recurso de apelação, configurando decisão
extra petita
; b) violação ao princípio do livre convencimento motivado do juízo
a quo
; c) preclusão temporal ao direito de impugnar o laudo pericial; d) extrapolação dos limites de atuação do Ministério Público; e) ausência de intimação da agravante acerca do parecer ministerial.

Passo a analisar, pontualmente, cada um dos argumentos suscitados pela parte agravante.

No que concerne à alegação de decisão
extra petita
, tal argumento não merece prosperar. A decisão monocrática foi proferida em sede de remessa necessária, instituto previsto no art. 496 do Código de Processo Civil, que determina o reexame obrigatório das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. Neste contexto, o tribunal não está adstrito aos limites da matéria devolvida pelo recurso voluntário, podendo analisar integralmente a sentença.

Portanto, a determinação de realização de nova perícia, ainda que não expressamente requerida pelo Estado de Mato Grosso em seu recurso de apelação, foi proferida em sede de remessa necessária não configurando, portanto, decisão
extra petita
.

Quanto à alegada violação ao princípio do livre convencimento motivado do juízo de primeira instância, no caso em tela, a decisão monocrática não usurpou a competência do juízo
a quo
, mas sim determinou a produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria discutida não estava suficientemente esclarecida.

A contradição apontada entre a manifestação técnica do órgão ambiental e o laudo pericial influencia diretamente no pedido de anulação do auto de infração e, por conseguinte, da multa administrativa. Neste cenário, a realização de nova perícia se mostra imprescindível para o esclarecimento das questões técnicas controversas, em consonância com o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil
[1]
.

No que tange à alegação de preclusão temporal do direito de impugnar o laudo pericial, é mister salientar que, diante da relevância da prova para o deslinde da causa, o magistrado pode determinar a realização de nova perícia de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, que preconiza: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Nesse sentido:

APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA E/OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. LAUDO CONTRADITÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. 1. AO JUIZ INCUMBE DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 370 DO CPC.
2. HAVENDO FUNDADA DÚVIDA SE A PARTE AUTORA, DE FATO, TEM CONDIÇÕES DE DESEMPENHAR O SEU LABOR HABITUAL, INFORMAÇÃO QUE IMPACTA DIRETAMENTE NO DESFECHO DO PRESENTE CASO, ENTENDO QUE O MAIS PRUDENTE PARA UM JULGAMENTO JUSTO E LASTREADO EM UMA PROVA SEGURA, É O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
(Apelação Cível, No 51116560920238210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 19-06-2024) [Destaquei].

Acerca da atuação do Ministério Público, cumpre ressaltar que, na qualidade de
custos legis
, o
Parquet
possui ampla legitimidade para intervir no feito, zelando pela observância da ordem jurídica e pela defesa do interesse público. A manifestação ministerial, longe de configurar parcialidade, representa o cumprimento de seu mister constitucional, conforme disposto no art. 127 da Carta Magna.

Por fim, no que concerne à alegada ausência de intimação da agravante acerca do parecer do Ministério Público, que foi pelo provimento do apelo do Estado, tal argumento não se sustenta, uma vez que a decisão monocrática não se baseou exclusivamente no parecer ministerial, mas sim na análise dos autos e na constatação da necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais para a formação do convencimento judicial para o julgamento justo do recurso de apelação com remessa necessária diante da divergência entre o laudo pericial e a manifestação técnica do órgão ambiental.

Desse modo, a determinação de realização de nova perícia, em sede de remessa necessária, visa garantir a adequada instrução processual e a busca da verdade real, em consonância com os princípios norteadores do processo civil brasileiro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE TRANSPORTE, VALOR DOS PRÊMIOS DEVIDOS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA. PROVA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1) Trata-se de embargos à execução, opostos nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a viabilidade da compensação de créditos e débitos, decorrentes de contrato de seguro de transporte de carga, na qual alega a embargante que possui direito a indenização securitária que não lhe fora paga pela exequente, motivo pelo qual postula a compensação dos créditos através dos presentes embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes na origem. 2) No caso telado, requereu a parte apelante, no momento processual oportuno, o depoimento pessoal do corretor de seguros que intermediou o negócio entre as partes e, a outra testemunha, era a pessoa que acompanhou todos os passos da negociação, e sabe informar o que estava sendo contratado entre as partes, ou seja, ambos poderiam declarar e esclarecer que ambas as apólices são as mesmas do ramo RCTR-VI – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Viagem Internacional e, sendo assim, passíveis de compensação. 3) Considerando que a improcedência dos embargos teve como um dos fundamentos a inexistência de prova de que as apólices discutidas, para fim de compensação, não seriam as mesas, o que depende de prova, tenho que houve cerceamento de defesa por parte do juízo de origem, tratando-se de direito probatório da parte executada/embargante, expressamente assegurado pelo art. 385 do CPC, que se mostra útil e necessário ao julgamento do mérito, sobretudo no contexto de julgamento de improcedência calcado na constatação de que o autor, não comprovou a inexigibilidade da dívida exequenda, tampouco a condição de credora da embargada.
4) Como se busca no processo civil a reconstituição dos fatos e a busca da verdade real, em um processo no qual o juízo de procedência ou improcedência depende, da produção de prova onde se objetiva elucidar as situações de fato narradas na petição inicial dos embargos, onde as testemunhas poderiam ratificar a tese de que as apólices são as mesmas do ramo RCTR-VI – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Viagem Internacional e, sendo assim, passíveis de compensação.
5) Sentença desconstituída por cerceamento do direito à produção de provas. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, No 50045000420208210021, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024). [Destaquei].

Assim, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024